Tribunal: TJDFT
Processo: 0723336-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723336-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENI FRANCISCA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Medicamento Registrado na ANVISA - Esgotamento das Opções no SUS - Necessidade de manifestação do NATJUS - Indeferimento IRENI FRANCISCA DE SOUZA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento VIMINOL, registrado na Anvisa, mas não incorporado no SUS para a enfermidade da autora. Em suas razões recursais, alega preencher os requisitos do Tema 106 do entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte agravante possui diagnóstico de outras doenças especificadas da medula espinhal e dor crônica, sendo recomendado, por médico assistente, o medicamento VIMINOL. De fato, o laudo médico consigna a necessidade de urgência para tratamento de dor crônica. O magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, sob o argumento de que "reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)." Pois bem. Não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo juízo de origem, porquanto são necessárias mais informações acerca da ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS, além de tratar-se de medicação a ser custeada pela Administração Pública, sem comprovação de risco de morte ou lesão a órgão permanente de forma atrelada, havendo perigo de dano ao orçamento público caso o fármaco seja dispensado de forma inadequada. Assim, a fim de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido, bem como a impossibilidade de sua alteração por medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória pelo NATJUS e a formalização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator